Tribunal: STF
Processo: ARE 1369745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO. ESCREVENTE JURAMENTADA/ESCRIVÃ DE PAZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E IPREV. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA ARGUIDA POR AMBOS. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. "EMBORA SEJA DO IPREV A ATRIBUIÇÃO PARA CONCEDER APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, CABE AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OS ATOS RELATIVOS À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, DAÍ A LEGITIMIDADE DE AMBOS PARA RESPONDER À AÇÃO EM QUE O SERVIDOR BUSCA A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA' (APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.075557-3, REL. DES. JAIME RAMOS, J. 4-3-2010)' [...]" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0328119-92.2014.8.24.0023, DA CAPITAL, REL. DES. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. EM 24/09/2019)". ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL PELO IPREV EM RAZÃO DE PRÉVIO MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.



    MÉRITO DE AMBOS RECURSOS. ESCREVENTE JURAMENTADA E POSTERIORMENTE ESCRIVÃ DE PAZ. AUXILIAR DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO NOS RESPECTIVOS CARGOS E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994 DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DA VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA ESTADUAL E RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS CONTRIBUTIVOS E TEMPORAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI Nº 4641/SC. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, e; 236, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, tal como já transcrito acima, em 19 de janeiro de 1971 a autora foi nomeada para exercer o cargo de Escrevente Juramentada da Escrivania de Paz do Distrito da Sede do Município de Porto Belo, da Comarca de Tijucas/SC, findando sua trajetória profissional como Escrivã de Paz da referida Comarca, cargo para o qual foi nomeada em junho de 1990.



    A prova apresentada nos autos demonstra que a demandante recolheu as contribuições previdenciárias para o Instituto de Previdência do Estado - IPREV (à época, IPESC) desde fevereiro de 1964 (Processo Judicial 1- Informação - pág. 63-79) até março de 2010, não possuindo qualquer débito referente à contribuição previdenciária (Processo Judicial 1- Informação - pág. 82), ponto contra o qual, registro, não houve refutação dos réus.



    Dos autos, ainda, é possível extrair que ao formular o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, com proventos integrais, por meio do processo administrativo, em 19/05/2011 teve indeferido o pedido e aposentadoria formulado, justificado "tanto por não existir vínculo da requerente com este Poder, como pelo fato de não ser passível atribuir-se aos cartorários extrajudiciais condição de servidor titular de cargo efetivo, sendo este um requisito essencial à concessão de aposentadoria pelo RPPS nos termos do art. 40 da CF" (Processo Judicial 1, pág. 24).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente